Tribunal: STF
Processo: ARE 1293446
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, ementado nos seguintes termos: 



    “APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA CARREIRA DE DELEGADO SUBSTITUTO DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA. EDITAL001/SSP/DGPC/ACADEPOL/2014. PROVA ORAL. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADES QUANTO À DESVINCULAÇÃO DO TEMA NA DISCIPLINA DIREITO PENAL E DE ERRO GROSSEIRO NA AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA DIREITO PROCESSUAL PENAL. PRETENSÃO DE INCURSÃO NO MÉRITO DAS AVALIAÇÕES DA BANCA EXAMINADORA. INADMISSIBILIDADE DE REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL PELO STF (RE 632853/CE). AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU DE INCOMPATIBILIDADE DO CONTEÚDO EXIGIDO COM O EDITAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. "[...] 2.Recurso extraordinário com repercussão geral. 2.Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido."(RE n. 632.853, Rel. Min Gilmar Mendes)” (eDOC 10, p. 71) 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, caput e XXXV, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, relata-se que (...) pouco mais da metade das perguntas formuladas durante a realização da prova oral do candidato/recorrente dissociaram-se integralmente do tema sorteado (eDOC 11, p. 20).



    Sustenta-se que houve violação ao princípio da isonomia, na medida em que as questões fugiram ao tema sorteado pela banca examinadora no exame oral do recorrente, desvinculando-se do edital e, consequentemente, lhe (...) prejudicando perante os demais concorrentes do concurso (eDOC 11, p. 24).



    Determinado o retorno dos autos para a aplicação dos temas 339 e 895 da repercussão geral (eDOC 12), o Tribunal de origem entendeu que não seria o caso de aplicação dos precedentes (eDOC 14, p. 71-72).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, registre-se que a matéria debatida nos autos não guarda pertinência temática com a dos temas 339 e 895 da repercussão geral. Assim, não merece reparo o entendimento do Tribunal de origem quanto à sua não incidência. 



    No mérito, o Tribunal de origem, ao examinar o conjunto probatório constante dos autos, consignou não competir ao Poder Judiciário adentrar no mérito dos critérios de avaliação da banca examinadora, não havendo indícios de que houve ilegalidade ou abuso na aplicação das questões a justificar a atuação judicial no caso. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Começo pela análise da prova oral da disciplina Direito Penal, em relação à qual o impetrante defende que o examinador não respeitou, nas suas indagações, o tema sorteado, qual seja, "Estatuto do Desarmamento", violando flagrantemente o item 59.8 do Edital, o qual preceitua que "no momento em que for chamado para prestar a prova oral, o candidato deverá sortear um tópico de cada disciplina, ficando vinculado a este". 



    Ponderou que, do total de 14 (quatorze) perguntas formuladas durante a realização da prova oral, pelo menos 8 (oito) "fugiram" integralmente do tema sorteado; são elas: 3. O que é um tipo penal aberto? 4. Existe alguma interpretação que não seja valorativa? 5. O tipo penal culposo é inconstitucional?7. Qual a relação entre crime vago e bem jurídico? 11. Um bem jurídico pode ser vago? 12. A segurança pública é um bem jurídico concreto? 13. A segurança pública é um bem jurídico vago? e 14. Defina incolumidade pública. 



    Entretanto, tenho que tais questionamentos não estão dissociados do ponto sorteado, a uma, porque a Lei n. 10.826/03 consta expressamente no item 4, relativo a matéria Direito Penal, do anexo I, do Edital (fl. 4); a duas, porque todas as arguições combatidas são pertinentes com o assunto sorteado, consoante análise da ata notarial, que transcreve a prova oral combatida, carreada às fls. 145-156.



    (...)



    A leitura do excerto supratranscrito evidencia que não há qualquer abuso na avaliação, tampouco na sua revisão, sendo certo que a compreensão do tema "Estatuto do Desamamento" não prescinde das noções questionadas durante a prova oral, as quais dizem com conceitos básicos de Direito Penal estritamente ligados com o item sorteado, cuja disciplina, como bem expôs a douta Procuradora de Justiça, "é o ponto central do certame e da prática profissional do cargo em questão" (fl. 9). 



    Denota-se, portanto, que, ao contrário do alegado pelo apelante, não houve "fuga do tema", levando a concluir que o presente mandamus visa rediscutir os critérios da avaliação realizada pela banca examinadora, o que, conforme já mencionado, foge da competência do Poder Judiciário. 



    Da mesma forma, improcede o pleito no tocante à prova de Direito Processual Penal, cuja avaliação é atacada sob o argumento de erro grosseirona correção, vício capaz de gerar ilegalidade. 



    Insiste o impetrante, no ponto, em obter, como fez com a disciplina Direito Penal, o reexame dos critérios adotados pela Banca Examinadora no julgamento de sua prova oral, para que lhe seja atribuída alguma pontuação, ao alegar que respondeu os questionamentos com segurança e linguagem apropriada escorado em fontes jurídicas inquestionáveis e não se pode aceitar aa nota zero atribuída, sob pena de abuso de autoridade e erro evidente de correção. 



    Logo, denoto que a pretensão de anulação está pautada, exclusivamente, na convicção do impetrante em ter externado a resposta correta, o que, por si só, não admite a revisão do ato, por se tratar de discricionariedade da administração que, aliás, justificou motivadamente as notas atribuídas a impetrante. 



    Ademais, como já explanado preambularmente neste aresto, o que está se questionando com o presente remédio constitucional são os critérios da avaliação, nada sendo dito a respeito de violação das regras editalícias ou outra ilegalidade flagrante, de forma que não há como admitir a intervenção do Poder Judiciário, ante a ausência de comprovação de direito líquido e certo no caso concreto.



    (...)



    Também não restou comprovada a ilegalidade decorrente da alegada obrigatoriedade da disponibilização do espelho de correção, uma vez o Edital de regência em nenhum momento estipulou tal obrigação” (eDOC 10, p. 76-81)



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, que no julgamento do tema 485 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 632853, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 29.06.2015, fixou que os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário, conforme acórdão assim ementado:



    “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido” (RE 632853, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 29.06.2015)



    Ademais, verifica-se que divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório, a fim de verificar a existência de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Controle jurisdicional do ato administrativo em que se avaliam questões de concurso público. Possibilidade, em casos excepcionais. Análise das questões e respostas da prova aplicada e do conjunto fático-probatório da causa. Impossibilidade. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 632.853/CE-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 485, firmou o entendimento de que, “excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame”. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de cláusulas de edital de concurso público, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/09)” (RE 1280702 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10.02.2021)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário provido monocraticamente. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. Anulação de questão pelo Judiciário por identificar multiplicidade de alternativas corretas. Impossibilidade. 4. Não há excepcionalidade que permita ao Judiciário analisar a correção do gabarito formulado pela banca examinadora. Tema 485 do Plenário Virtual. 5. Inviável a apreciação de fatos não relatados no acórdão recorrido. Súmula 279. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%” (RE 1166265 ED-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.10.2019)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 09 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente